Tribunal: TJMT
Processo: 1020668-21.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020668-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ RIBEIRO - CPF: 039.677.936-05 (ADVOGADO), CELIO FERREIRA LACERDA DE ABREU - CPF: 007.788.861-82 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), JULIO CESAR REZENDE CUNHA - CPF: 565.385.701-78 (TERCEIRO INTERESSADO), KENIA MORAES RESENDE - CPF: 704.677.146-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEL COM ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita, com fundamento na incompatibilidade entre o patrimônio do agravante e a alegação de hipossuficiência econômica.

O agravante apresentou declaração de isenção de imposto de renda e extratos bancários, mas há nos autos da ação originária penhora de semoventes bovinos avaliados em R$ 480.550,00, fato que compromete a presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, diante da existência de patrimônio considerável e da ausência de elementos que justifiquem a necessidade do benefício, é cabível a concessão da gratuidade da justiça com base apenas na declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural.

III. Razões de decidir

A CF/1988, art. 5º, inc. LXXIV, condiciona a assistência jurídica gratuita à demonstração de insuficiência de recursos.

O CPC, art. 99, §3º, prevê presunção relativa da alegação de insuficiência apresentada por pessoa natural, podendo ser afastada por prova em contrário.

A penhora de bens avaliados em R$ 480.550,00 afasta a presunção legal de hipossuficiência, revelando ausência de pressuposto legal para a concessão do benefício.

O valor do preparo recursal (R$ 392,36) é desproporcionalmente pequeno diante do patrimônio informado, inexistindo risco de comprometimento do mínimo existencial.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC, pode ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem patrimônio incompatível com a alegação. 2. A existência de bens de valor expressivo, ainda que a parte declare renda modesta, afasta o direito à gratuidade da justiça.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §5º e §6º, e 99, §§2º e 3º.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Célio Ferreira Lacerda de Abreu, com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra decisão monocrática proferida por este Relator que, nos autos do agravo de instrumento n. 1020668-21.2025.8.11.0000, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelo ora agravante, determinando o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias úteis, sob pena de deserção, mantendo, por ora, prejudicada a análise do pedido de tutela de urgência e do mérito recursal.

Inconformado, o agravante alega que: (i) a decisão agravada violou os arts. 98 e 99 do CPC, bem como o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, ao indeferir o pedido de gratuidade da justiça sem considerar o conjunto probatório apresentado; (ii) foram acostadas aos autos declaração de isenção de imposto de renda, extratos bancários com saldo negativo e utilização constante de cheque especial, o que evidenciaria sua hipossuficiência econômica; (iii) a existência de semoventes penhorados, utilizados como fundamento para o indeferimento do pedido, não traduz liquidez imediata ou disponibilidade financeira para arcar com as custas processuais; (iv) a negativa do benefício, ao impor o recolhimento do preparo recursal, ensejaria grave violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e à garantia do mínimo existencial; (v) por tais razões, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo interno, e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, com o consequente deferimento da justiça gratuita.

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os argumentos trazidos pelo insurgente não são capazes de modificar as conclusões da deliberação unipessoal, isso porque seguindo o entendimento já esboçado na decisão agravada, que indeferiu a justiça gratuita, a razão não assiste ao agravante. Explico.

Em que pesem as alegações expostas, a Constituição Federal estabeleceu em seu art. 5º, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/15, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural.

No presente caso, embora o agravante tenha juntado declaração de isenção de imposto de renda e extratos bancários, verifica-se que nos autos da ação originária consta a penhora de semoventes bovinos avaliados em R$ 480.550,00 (quatrocentos e oitenta mil, quinhentos e cinquenta reais), revelando patrimônio incompatível com o estado de hipossuficiência alegado.

Ademais, a própria natureza do benefício postulado, voltado exclusivamente ao recolhimento do preparo recursal no valor fixado pela Tabela de Custas do TJMT (R$ 392,36 para agravo de instrumento), não evidencia situação de gravame que justifique o dispêndio do erário público, sobretudo diante do expressivo patrimônio registrado.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando evidenciada a desnecessidade da concessão do benefício.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025